Tribunal: TJMT
Processo: 0001566-69.2017.8.11.0110
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001566-69.2017.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[PAULO EDUARDO MATTOS DINIZ - CPF: 031.173.141-48 (APELANTE), LEIDIANE DA SILVA XAVIER - CPF: 023.845.371-56 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), LEIDIANE DA SILVA XAVIER - CPF: 023.845.371-56 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO MATTOS DINIZ - CPF: 031.173.141-48 (APELADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE,
PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DO AUTOR E
DESPROVEU O RECURSO DA EMPRESA
.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
–
ÔNUS DA PROVA – APLICABILIDADE DO ART. 373, II, DO CPC/ART. 6º, VIII, DO CDC –
CARACTERIZADA -
ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – CADASTRO INDEVIDO – CONFIGURADO - DANOS MORAIS – VALOR CONSIDERADO IRRISÓRIO – INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – POSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO – JUROS DE MORA – CORREÇÃO MONETÁRIA - SÚMULAS Nº 54 E Nº 362/STJ
– PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE -
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA EMPRESA - DESPROVIDO – RECURSO DO AUTOR – PROVIDO PARCIALMENTE.

A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, nos termos do art. 37, § 6º da CF e disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor.

O
ônus de
provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor é do réu.

No caso de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura
in re ipsa
, isto é, prescinde de prova (STJ REsp n. 1.059.663/MS), pois o
dano moral advém do próprio fato, a responsabilidade resulta do agente causador, dispensando a comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato (STJ
AgRg no Ag 1365711/RS)
.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

Os juros de mora devem incidir a partir da citação e a correção monetária, a partir do arbitramento, nos termos das Súmulas nº.

54 e 362 do c. STJ.

A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador.

R E L A T Ó R I O

Recursos de apelações cíveis interpostos por PAULO EDUARDO MATTOS DINIZ e por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, contra a r.
sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Campinápolis/MT, que nos autos da Ação Obrigação de Fazer c/c Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais, ajuizada por
PAULO EDUARDO MATTOS DINIZ
, julgou-a parcialmente procedente, declarou a inexistência do débito
sub judice,
condenou a parte requerida na obrigação de fazer consistente na retirada do nome do autor dos bancos de dados nos órgãos de proteção ao crédito, desvinculação do nome da parte requerente da unidade consumidora nº 6/2585000-0, pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por dano moral, devendo incidir juros legais a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a contar desta decisão, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

O autor, ora apelante,
alega equívoco do juízo singular no arbitramento do
quantum
indenizatório ao argumento de que a quantia considerada irrisória não é capaz desempenhar a função punitiva, pedagógica e reparatória da condenação.

Requer a majoração do valor indenizatório no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e honorários sucumbenciais de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

A empresa apelante alega equívoco do juízo singular visto que inexistente ato ilícito praticado. Assevera ser exercício regular de direito a cobrança das faturas
sub judice.
Argumenta que o reconhecimento de indenização por danos morais favorece o enriquecimento sem causa. Aduz que os juros e a correção monetária devem incidir a partir da última decisão proferida.

Requer a reforma do
decisum
pelas razões aludidas, bem como análise, para efeito de prequestionamento, do art. 188, I, art. 389, do CC; art. 85, §2º, do CPC.

Contrarrazões (Num. 34064989; Num. 34064992).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Analiso conjuntamente os recursos.

O direito pleiteado resultou da ilegalidade na titularidade de unidade consumidora desconhecida e a descoberta por parte do autor, da inclusão de seu nome no cadastro de inadimplentes em razão de suposta dívida contraída com a empresa requerida no valor de
R$ 33,29 (trinta e três reais e vinte e nove centavos)
. O juízo singular decidiu parcialmente procedente o feito, conforme extrato (Num. 34064961– pág. 06/07):

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da parte autora, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para:

a) DECLARAR a inexistência de débito do autor com o requerido, em relação ao objeto da lide:

b) CONDENAR o requerido na obrigação de fazer, consistente na retirada do nome do autor do banco de dados do Serosa e congéneres; Como Também, determinar que exclua o nome do autor da vinculação à consumidora n° 6/2585900-O.

c) CONFIRMAR as tutelas de urgência deferidas nos autos (fls. 53/54 – v e 67).

d) CONDENAR a requerida ao pelos danos morais causados ao requerente, no valor de RS 5.000,00 (cinco mil reais) com correção monetária pelo INPC, a partir desta data (Súmula 362, STJ), e incidência de juros de 1% ao mês, a partir da inscrição indevida, 04/08/2017, conforme documento de fls. 28 (Sumula 54, STJ).

d) Condenar a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários, os quais fixo em 10% do proveito econômico obtido pela parte autora, nos termos do art. 85, §2º, do CPC: tendo por fundamento a sucumbência mínima da parte autora, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.

As partes não se conformam com o
decisum.
Alega a empresa apelante que
inexiste ato ilícito praticado ao argumento de que a parte autora, ora apelada, não apresentou os documentos hábeis para troca de titularidade.

É um fato que a empresa apelante é prestadora de serviço público de energia. Nessa condição, responde de forma objetiva pelos danos causados a seus usuários decorrentes dos serviços prestados nos termos do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal:

As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Por sua vez, a Lei nº 8.987/95 define em seu artigo 6º e parágrafos, o que é considerado um serviço adequado, de acordo com o que prevê o texto constitucional:

Art. 6º. - Toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários, conforme estabelecido nesta lei, nas normas pertinentes e no respectivo contrato.

§ 1º. Serviço adequado é o que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas.

A relação entre as partes, portanto, é de consumo. O
art. 14 do CDC assim estabelece:

Art. 14
- O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3º - O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I – (...);

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

O fornecedor de serviços, nos termos do art. 14, § 3º, do CDC, só não será responsabilizado por eventuais prejuízos causados ao consumidor quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste e que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Ressai do processo em análise, que o autor, ora apelado, reside como locatário, em moradia construída em mesmo lote que possui estabelecimento comercial (Num. 34061963 – pág. 02/03). Ambos os imóveis estavam vinculados a um único padrão de energia, razão pela qual a parte requerida, ora apelante, determinou sua adequação, sob pena de interrupção do fornecimento regular (Num. 34049959 – pág. 08). Houve a individualização da cobrança de consumo de energia, porém, com a inversão das Unidades Consumidoras, figurando a UC 6/2585900-0, comercial, em nome da parte autora, ora apelada, e a UC 6/594502-7, residencial, mantida em nome Wallace Ribeiro Braga, locador dos imóveis (Num. 34064961 – pág. 03).

Em sequência, o autor, ora apelado, foi surpreendido com a inclusão de seu nome no cadastro de inadimplentes por falta de pagamento de consumo de energia de Unidade consumidora diversa da qual era usuário (Num. 34061963 – pág. 05).

Ora, o transporte para os ombros do consumidor, sem maiores digressões, da responsabilidade por vícios ou defeitos na prestação de serviços se configura inapropriado. Restou demonstrado nos autos que o autor, ora apelado, realizou tratativas administrativas para a solução do problema, iniciativa da qual não auferiu resultados (Num. 34061981). Ainda mais, vivenciou a inclusão indevida de seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito (Num.
34061963 – pág. 05
). Configurado, portanto, o ilícito cometido na falha da prestação do serviço.

Na verdade, a empresa apelante não se desincumbiu de seu ônus, qual seja, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC. Cabia-lhe comprovar através de documentação incontroversa, sua
alegação de que não praticou ilicitude. Não atendeu ao preceituado no art. 6º, III do CDC, conforme determinação do juízo singular e afrontou diretamente o princípio da boa-fé objetiva (Num. 34061968 – pág. 05; Num. 34064961 – pág. 04).

A anotação nos órgãos de proteção ao crédito também foi inserida indevidamente
. Assim, a insistência da empresa apelante de que não praticou atos ilícitos ensejadores de valor de indenização por danos morais, não prospera. Sua irresignação não merece guarida, visto que expôs o autor, ora apelado, ao ridículo. D
eve responder pelo dano moral que causou.
O fato gerou dor, sofrimento e vexame.

O c. STJ já assentou que nos casos de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura
in re ipsa
, isto é, prescinde de prova (STJ REsp n. 1.059.663/MS), pois o
dano moral advém do próprio fato, a responsabilidade resulta do agente causador, dispensando a comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato (STJ
AgRg no Ag 1365711/RS)
.

A empresa concessionária de energia também não se conforma com incidência de correção monetária pelo INPC, da sentença e os juros de mora de 1% ao mês, a partir da data da citação. Entende que devam ser incidentes, da data do seu arbitramento definitivo. Sua alegação não procede. O
entendimento é de que os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso e a correção monetária, a partir do arbitramento, nos termos das Súmulas nº 54 e nº 362, ambas do STJ,
in verbis
:

Súmula nº 54: Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.

Súmula nº 362: A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.

O autor apelante, por seu turno, não se conforma com o valor para a indenização por Danos Morais, arbitrado pelo juízo
a quo.
Manifesta-se pela majoração, ao argumento de que
o
quantum
estabelecido não é capaz desempenhar a função punitiva, pedagógica e reparatória da condenação.

O c. STJ, em relação ao
quantum
indenizatório por danos morais, assentou como pacífico que o seu valor, estabelecido pelas instâncias ordinárias, poderá ser revisto nas hipóteses em que a condenação se afigurar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade (AgRg no REsp 888096/SE).

Ademais, a orientação do c. STJ é de que, para indenização em danos morais na hipótese de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, considera-se como parâmetro de razoabilidade, a condenação em até 50 (cinquenta salários mínimos) como máximo indenizatório (STJ AgInt no AREsp 1077698/SP).

Cotejados os elementos e situações semelhantes, o montante indenizatório arbitrado pelo juízo singular, para a compensação pelos danos decorrentes dos atos de responsabilidade da empresa requerida, ora apelada, mostra-se
aquém do razoável.

Em razão da falha na prestação de serviços e inserção indevida do autor, ora apelante no cadastro de inadimplentes, o valor fixado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) deve ser majorado para atender os parâmetros de punição do ofensor, bem como compensar, razoável e proporcionalmente o ofendido, garantindo-se, enfim, o caráter pedagógico.

Finalmente, quanto ao prequestionamento requerido, ressalta-se que para solução da questão, não é necessário o órgão colegiado citar os dispositivos usados. Importa que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação (STJ REsp 1541802/SC).

Diante do exposto, reformo a sentença singular tão somente com a finalidade de majorar o valor fixado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais. Mantidos os demais termos do
decisum.
Em conformidade com o art. 85, § 11º do CPC, m
ajoro os honorários determinados pelo juízo
a quo
para 20% (vinte por cento).

Com estas considerações, DESPROVEJO o recurso da empresa e PROVEJO PARCIALMENTE o recurso do autor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020